Tribunal: TCU
Processo: 039.760/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, mandatária do Ministério das Cidades, em razão de irregularidade no Contrato de Repasse 770.140/2012, firmado com o município de Garanhuns/PE, para a realização de obras de pavimentação e drenagem.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pela Caixa Econômica Federal, na condição de mandatária do Ministério das Cidades, em razão de irregularidade na execução do Contrato de Repasse 770.140/2012, firmado com o município de Garanhuns/PE, para a realização de obras de pavimentação e drenagem de vias urbanas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, incisos II e III, alínea "b"; 19; 23, incisos II e III; e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, incisos II e III, alínea "a" e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revel o município de Garanhuns/PE, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas de Izaias Régis Neto, dando-lhe quitação; 9.3. julgar irregulares as contas do município de Garanhuns/PE e condená-lo ao recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 17/12/2014 50.349,95 4/2/2015 88.556,00 24/2/2015 100.870,78 29/9/2016 85.502,29 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar o pagamento parcelado da importância devida em até trinta e seis parcelas mensais e consecutivas, caso solicitado pelo município de Garanhuns/PE; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; e 9.7. comunicar esta decisão aos responsáveis e à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco.